Tribunal: TJPA
Processo: 0006715-28.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0006715-28.2018.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE:

JONATHAN BRANDÃO LIMA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA

VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por JONATHAN BRANDÃO LIMA, através da Defensoria Pública contra a r. sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Posteriormente, o magistrado determinou a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 01(um) ano, nos termos do art. 77 do Código Penal Brasileiro pela prática do delito tipificado no art. 21 da LCP (vias de fato).

Noticia a Exordial Acusatória que no dia 11 de fevereiro de 2018, por volta das 18:00 horas, o acusado/apelante teria cometido o crime de lesão corporal contra a vítima Alessandra Fonseca Santos, sua companheira, a qual informou que teve um relacionamento com o acusado, que durou 14 (quatorze) anos e deste tiveram dois filhos.

Segundo a denúncia, relatou a vítima que, há 06 (seis) meses, ela e o acusado se separaram e que, desde então, ele passou a criar conflitos entre eles, usando os filhos como motivo para humilhar e ofender moralmente a mesma. E que, no dia dos fatos, o acusado estava em posse dos filhos, por ser domingo, mas ele estava alcoolizado e foi até a casa dela alegando que queria comida para os filhos e começou a dizer que ele ainda mandava lá, momento em que a vítima respondeu à tal afirmação e, em ato contínuo, foi agredida pelo mesmo com uma mordida nos lábios. E relatou, por fim, que a agressão só não continuou porque a mãe dela, que estava na casa, interferiu quando viu sua filha sendo agredida por ele.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP (lesão corporal praticado no âmbito).

A instrução transcorreu normalmente e o denunciado condenado por vias de fato (art. 21, LCP).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a configuração da legítima defesa.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

O pleito absolutório por insuficiência de provas não merece prosperar.

O próprio apelante em seu depoimento confessou que empurrou a vítima e que neste momento poderia ter machucado a sua boca, configurando, portanto, o delito de vias de fato (fl. 24 verso).

A palavra ¿vias¿ vem do latim ¿vis¿, que significa violência. Assim, quando o agente emprega violência de fato contra a vítima, a agredindo, ou contra ela emprega desforço físico sem a intenção de provocar dano à sua integridade corporal, pratica a contravenção. O que distingue a contravenção do crime de tentativa de lesão corporal é a intenção do agente, ou seja, no crime o agente quer lesionar, mas não consegue, enquanto na contravenção não existe essa intenção.

Outro ponto que comprova a prática do crime foi o depoimento da vítima que relatou na fase extrajudicial e judicial a agressão sofrida (fl. 05 e fl. 15).

Como é sabido o depoimento da vítima em crimes de violência no âmbito doméstico, sem a presença de testemunhas, possui extrema relevância com forte valor probatório.

¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 1. A palavra da vítima e das testemunhas de acusação, quando harmônica e congruente com o conjunto fático-probatório, legitima a condenação, principalmente quando a defesa não produz qualquer prova para desconstituir a acusação, e o réu confessa o crime. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.¿
(TJE/PA. 2018.03422051-95, 194.635, Rei. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante da confissão do apelante e da palavra da vítima não há como prosperar a tese absolutória de insuficiência probatória.

A tese de que agiu acobertado pelo manto da legítima defesa, também deve ser afastada.

Aduz o art. 25 do Código Penal. ¿
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem

Contudo, a agressão supostamente perpetrada pela vítima contra o acusado na data do fato, não ficou comprovada, mostrando-se a versão do apelante totalmente isolada dos demais elementos de prova constantes nos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 17 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora